Tribunal: TJPA
Processo: 0012835-38.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012835-38.2014.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO SA, BANCO BONSUCESSO S.A., MARIA DE SOUZA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE SOUZA PEREIRA, BANCO BONSUCESSO S.A., BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive em relação à irregularidade na contratação dos empréstimos, e a responsabilidade objetiva do banco, não merecendo qualquer reparo.

3-

Por fim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

4-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BANCO BRADESCO S/A
e ora embargada
MARIA DE SOUZA PEREIRA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 3559996), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 3471961)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE AUTORA. DESPROVIDO O DA PARTE REQUERIDA. 1-

No caso em tela, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência de transferência indevida de seus ativos financeiros somente em relação aos contratos nºs. 54790695 e 569759765, conforme relação detalhada de créditos fornecida pela Previdência Social (ID Nº 955409 – fls. 18), comprovando, assim, o desconto realizado. 2-Salienta-se que, em relação aos contratos de empréstimos nºs. 1275540 e 68244811, não há no documento acima referido, qualquer menção aos mesmos, entretanto, observa-se que nas próprias razões recursais do banco requerido, o mesmo reconhece a existência do contrato de empréstimo nº. 68244811, afirmando que fora firmado em 14/01/2014, no valor de 1.730,33 (hum mil, setecentos e trinta reais e trinta e três centavos), a ser pago em 60 parcelas de R$ 53,79 (cinquenta e três reais e setenta e nove centavos) e que já havia tido, referente a este contrato, 04 (quatro) descontos em benefício, ou seja, houve um desconto total de R$ 215,16 (duzentos e quinze reais e dezesseis centavos), devendo, portanto, tal contrato ser considerado para fins de restituição dos valores descontados. 3-Sendo assim, no caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo banco, consubstanciado nos descontos indevidos referente aos contratos de empréstimos. 4- A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais. 5- Forçoso salientar ainda, que a sentença ora vergastada determinou a restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples, não tendo a autora, em sede recursal, se insurgido quanto à restituição em dobro do valor descontado, razão pela qual mantém-se a sentença nesta parte, somente acrescentando a restituição dos valores indevidamente descontados, referente ao contrato nº. 68244811, conforme já esposado na fundamentação acima. 6-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, observa-se que em casos análogos este Egrégio Tribunal tem entendido que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte. 7- Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé em desfavor da autora, nos termos do art. 81 do CPC, em razão de não ter vislumbrado qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC. 8-Recursos conhecidos e parcialmente provido o interposto pela autora, tão somente para acrescentar a restituição dos valores indevidamente descontados, referente ao contrato nº. 68244811, com a atualização nos moldes estabelecidos pela sentença. Desprovido o recurso interposto pelo banco requerido, mantendo, assim, os demais termos da sentença ora vergastada.
”

Alega o embargante que o v. acórdão restou omisso em relação à comprovação do depósito da quantia na conta da parte autora, salientando que foi juntado o contrato de empréstimo que gerou os contratos, por meio do qual consta a assinatura da requerente, o que afirma ter restado demonstrado a regularidade do negócio.

Aduz que o próprio INSS reconheceu, ainda que implicitamente, a regularidade do contrato, tendo procedido os lançamentos e gerando a presunção de veracidade diante da fé pública que gozam os atos administrativos.

Por fim, pleiteia o provimento dos embargos a fim de que seja sanado o vício apontado, julgando a ação ajuizada pela autora improcedente.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 3804711).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive em relação à irregularidade na contratação dos empréstimos, e a responsabilidade objetiva do banco, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 02/12/2020